Tribunal: TJDFT
Processo: 0002885-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DETRAÇÃO. RÉU SOLTO. COMPETÊNCIA DA VEP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente apenas a afirmação de que existiam notícias de que a conduta social do réu seria desajustada.
2. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a acertada compensação com a agravante da reincidência, diretiva plenamente aceita pela jurisprudência pátria, ante a ausência de qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante.
3. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o “iter criminis” efetivamente percorrido e a proximidade da consumação do delito.
4. O réu adentrou ao estabelecimento comercial, selecionou os itens de seu interesse e, sem passar pelo caixa, dirigiu-se à saída, local onde sabia que deveria exibir o comprovante de pagamento para sair com os bens, e, de fato, foi abordado e exibiu um comprovante, porém, que não se referia àqueles bens. Após a constatação da fraude, o réu foi detido. Vê-se, portanto, que faltou apenas ludibriar o funcionário que realiza a fiscalização para o acusado transpor a porta de saída e, assim, consumar o delito. Portanto, correta a redução pela tentativa na metade.
5. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência do réu e de seus antecedentes, mantém-se o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § § 2o, “b”, e 3o do Código Penal.
6. Encontrando-se o réu em liberdade, compete ao Juízo da Execução a detração do tempo da pena em virtude do período de prisão cautelar, como estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.
7. Recurso parcialmente provido.